Tribunal: TJDFT
Processo: 0731219-38.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS BANCÁRIOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES. FRACIONAMENTO ABUSIVO DE DEMANDAS. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. BOA-FÉ PROCESSUAL. ECONOMIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, em razão de litispendência parcial reconhecida com outra demanda em curso entre as mesmas partes. O recorrente pretende o afastamento da litispendência, com o regular prosseguimento do feito, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da conexão e a reunião dos processos, além da concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ações distintas, fundadas em descontos bancários derivados da mesma relação jurídica, diferenciados apenas pela rubrica contábil, configura fracionamento abusivo e litispendência parcial; e (ii) estabelecer se é cabível a concessão da gratuidade de justiça diante da ausência de apreciação expressa do pedido na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de manifestação do juízo de origem acerca do pedido de gratuidade de justiça enseja o deferimento tácito do benefício, especialmente quando presentes declaração de hipossuficiência e elementos que indicam renda limitada.
4. A litispendência exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, sendo suficiente, para sua caracterização, a coincidência da relação jurídica subjacente e do objeto final pretendido, ainda que haja distinção meramente nominal entre as rubricas questionadas.
5. O ajuizamento de demandas múltiplas, entre as mesmas partes, fundadas em descontos sucessivos oriundos da mesma relação contratual, com pedidos coincidentes de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização, configura fracionamento abusivo da lide.
6. A alteração da denominação da rubrica de cobrança não descaracteriza a unicidade da causa de pedir nem afasta o risco de decisões conflitantes, revelando prática incompatível com os princípios da boa-fé, da cooperação e da economia processual.
7. O ordenamento jurídico privilegia o tratamento unitário do conflito, mediante cumulação de pedidos ou reunião de processos conexos, sendo legítima a extinção do feito mais recente quando evidenciada a pulverização artificial da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de múltiplas ações, entre as mesmas partes, fundadas na mesma relação jurídica e com pedidos coincidentes, diferenciadas apenas pela rubrica dos descontos questionados, configura fracionamento abusivo da lide e autoriza o reconhecimento da litispendência parcial. 2. A ausência de apreciação expressa do pedido de gratuidade de justiça implica seu deferimento tácito quando presentes elementos indicativos de hipossuficiência."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 55, §§ 1o e 3o, 139, 327, 337, §§ 1o e 2o, 485, inc. V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EAREsp no 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 03/02/2016, DJe 17/03/2016. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.086.637/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06/03/2023, DJe 14/03/2023. TJDFT, Acórdão no 2066137, ApCiv 0705389-22.2025.8.07.0019, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06/11/2025, DJe 27/11/2025. TJDFT, Acórdão no 2043687, ApCiv 0734430-19.2024.8.07.0003, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 11/09/2025, DJe 02/10/2025.